Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704061-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANILTO LORENZONI AGRAVANTE: FRANCISCO ELIO RAIMUNDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANILTO LORENZONI e FRANCISCO ELIO RAIMUNDO contra decisão proferida pela 20a Vara Cível de Brasília/DF, que declinou da competência para a Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a execução individual da sentença coletiva no foro do domicílio do beneficiário ou no foro onde proferida a decisão coletiva. Argumenta que a competência fixada é relativa e não poderia ter sido declinada de ofício pelo juízo de origem, conforme a Súmula 33 do STJ. Sustenta, ainda, que a sobrecarga do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não pode servir como fundamento para a alteração da competência processual. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de evitar a remessa dos autos para a Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA e garantir o processamento da execução no Distrito Federal. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os beneficiários de sentença coletiva têm a faculdade de optar pelo foro do domicílio do exequente, pelo foro onde foi proferida a decisão coletiva ou pelo foro da sede da pessoa jurídica ré, conforme previsão do artigo 53, inciso III, do CPC. No caso, os agravantes ajuizaram a execução no Distrito Federal, foro em que foi proferida a sentença coletiva que reconheceu a tese favorável aos mutuários de crédito rural. Assim, não há fundamento legal para afastar a competência do Distrito Federal. Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Cabe à parte interessada, no caso o Banco do Brasil, suscitar a questão por meio da exceção de incompetência, não sendo admissível que o juízo de origem, de ofício, decline a competência para outro foro. O argumento de que o ajuizamento de inúmeras execuções individuais no Distrito Federal resultaria na sobrecarga do tribunal local não tem amparo legal para afastar a competência processual fixada pelo CPC e pela jurisprudência do STJ. A distribuição equitativa de processos entre os tribunais é questão administrativa, não podendo servir de fundamento para restringir a opção processual conferida ao jurisdicionado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor o cumprimento da sentença coletiva no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil). 2. Em casos análogos ao presente, o colendo STJ entende que o declínio de ofício da competência viola o disposto na Súmula 33/STJ. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1926911, 0732478-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.)” Portanto, em cognição sumária, resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, bem como o risco de dano processual irreparável, caso seja mantida a remessa dos autos para a Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito no Distrito Federal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator